Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704344-75.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: ALCEMIR GOMES MORAIS EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 62422577), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito